Tribunal: TJDFT
Processo: 0754085-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 77690916. Cuida-se de pretensão lastreada em fato superveniente e posterior ao esgotamento da jurisdição deste colegiado, devendo a parte interessada submeter o pedido ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403